Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-22.2018.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA. Documento Particular. Absolvição em primeiro grau. Apelo ministerial, postulando a condenação da ré nos termos da denúncia. Inviabilidade. Prova frágil. Fatos descritos na exordial imprecisos. Dúvida insanável que se resolve em favor da acusada. Absolvição mantida. Recurso improvido.